Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-66.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-66.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOAO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO JOSE ANDRADE GOMES, ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERADA OPOSIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, mantendo a sentença de primeiro grau, reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado por fraude e condenou o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissões quanto à boa-fé objetiva, ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais e dos juros de mora dos danos morais. O embargado aponta a natureza protelatória do recurso, sendo esta a terceira insurgência horizontal idêntica.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos temas suscitados; (ii) se a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito; e (iii) se a reiteração de embargos com fundamentos já apreciados caracteriza intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

1. Inexistência de vícios integrativos (art. 1.022 do CPC). O julgado enfrentou adequadamente a controvérsia, fundamentando a repetição em dobro na conduta contrária à boa-fé (Tema 929 do STJ) e na tentativa de indução do juízo a erro.

2. Os consectários legais foram aplicados em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual originada em ato ilícito.

3. A via dos aclaratórios é imprópria para a revaloração de provas ou reforma do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado.

4. Caráter protelatório evidenciado pela terceira oposição sucessiva de embargos com o mesmo conteúdo argumentativo, o que configura abuso do direito de recorrer e obstáculo à celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

2. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: "A reiteração sucessiva de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir matéria exaustivamente decidida e sem a demonstração de vícios reais no julgado caracteriza recurso manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista na legislação processual civil".

Referências:

STJ, Tema Repetitivo 929; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJBA, Embargos de Declaração n. 0505928-61.2017.8.05.0001.